Tribunal: TJSP
Processo: 0010616-40.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Desobediência e desrespeito – Recurso defensivo – Nulidade por ausência de oitiva judicial – Não ocorrência – Recorrente que apresentou sua versão dos fatos em fase administrativa, na presença de advogado – Desnecessária oitiva perante a autoridade judicial – Precedentes do C. STJ – Absolvição – Descabimento – Conduta confirmada pela prova oral e

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Desobediência e desrespeito – Recurso defensivo – Nulidade por ausência de oitiva judicial – Não ocorrência – Recorrente que apresentou sua versão dos fatos em fase administrativa, na presença de advogado – Desnecessária oitiva perante a autoridade judicial – Precedentes do C. STJ – Absolvição – Descabimento – Conduta confirmada pela prova oral e caracterizadora de falta disciplinar de natureza grave – Impossível a desclassificação para falta média – Perda de dias remidos não decretada – Interrupção do prazo para fins de progressão de regime correta – Inteligência da Súmula 534 do C. STJ – Recurso desprovido.